Tribunal: STF
Processo: HC 264726
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, lavagem de dinheiro e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Condenação. Não se conhece de habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação do apontado constrangimento ilegal. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Vinicius Dutra Araujo contra decisões monocráticas do Relator do HC 982.298/GO e do HC 970.279/GO do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar (evento 12).



    O paciente foi condenado às penas de 66 anos e 11 meses de reclusão e de 01 ano de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa, disposto no art. 2º, §3º, da Lei 12.850/2013; tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; posse irregular de arma de fogo de uso permitido, disposto no art. 12 da Lei 10.826/03; lavagem de dinheiro, disposto no art. 1º da Lei 9.613/1998, por dezesseis vezes; e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, disposto no art. 273 do Código Penal (evento 11).



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento do verbete sumular 691 desta Suprema Corte. Sustenta a incompetência absoluta da Justiça comum estadual para processar e julgar os fatos. Aduz que “o juízo a quo identificou a internacionalidade do caso que sentenciava, porém, por motivos insólitos não reconheceu a sua incompetência absoluta para julgar o caso posto sob sua jurisdição, tal como se vê no Evento nº 01, Arq. 8, página 51, primeiro parágrafo”. Assevera a ausência de fundamentação idônea na manutenção da prisão preventiva, uma vez amparada na gravidade abstrata dos fatos. Requer, em medida liminar e no mérito, o afastamento da súmula 691/STF, para que seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual de Goiás para processar e julgar a Ação Penal nº 5360414-53 em trâmite no TJGO. Subsidiariamente, pugna pela concessão da ordem de ofício com a consequente revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    Em relação ao ato apontado como coator no HC 982.298/GO, verifico que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato hostilizado. Esta Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 228.491-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2023; HC 202.518-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 06.10.2021).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). 



    Quanto ao ato dito coator no HC 970.279/GO (evento 12):



    “A concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 



    A despeito das ponderações alinhavadas pelo impetrante, in casu, o juízo de proporcionalidade reveste-se de complexidade incompatível com a estreiteza da cognição. Daí, numa visão preliminar do feito, não se densifica a plausibilidade para a pronta intervenção judicial desta Corte. 



    Ao Colegiado cabe, por prudência e cautela, o exame do thema decidendum. 



    Indefiro, portanto, a liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com a autoridade coatora, “o juízo de proporcionalidade reveste-se de complexidade incompatível com a estreiteza da cognição. Daí, numa visão preliminar do feito, não se densifica a plausibilidade para a pronta intervenção judicial desta Corte”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente